Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-37.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000415-37.2018.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): THAILLON SANTOS LOGRADO, LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: DANIELA SANTANA MARQUES FIRMIANO Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. 13º SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGALIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, para condenar o ente municipal ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de um terço constitucional e recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período em que a autora exerceu cargo comissionado na estrutura administrativa do Município, após a incidência da prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se é legalmente exigível o pagamento de 13º salário e férias com um terço constitucional a servidor ocupante de cargo comissionado, além de recolhimento de prestação previdenciária, mesmo sem aprovação em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR A ocupação de cargo comissionado não exige aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II e V, da CF/1988, desde que o cargo esteja legalmente criado e destinado a funções de direção, chefia ou assessoramento, como no presente caso. O exercício regular de cargo comissionado, ainda que precário, impõe à Administração Pública o dever de pagar as verbas de natureza alimentar relativas ao trabalho prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, os direitos sociais previstos no art. 7º da mesma Carta, entre eles o 13º salário (inc. VIII) e as férias com adicional de um terço (inc. XVII). A ausência de demonstração do efetivo pagamento das verbas postuladas atrai o ônus da prova à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC. A obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias decorre da legislação vigente e se impõe à Administração contratante, independentemente da natureza do vínculo, a fim de assegurar a proteção previdenciária do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O servidor nomeado para cargo comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de um terço constitucional, com fundamento no art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF/1988. O vínculo precário decorrente da ocupação de cargo comissionado não exime a Administração Pública da obrigação de efetuar os recolhimentos previdenciários incidentes sobre a remuneração paga. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, § 3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-TO, AC nº 0016121-18.2019.8.27.0000, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 30.05.2018; TJ-SP, AC nº 1037455-96.2017.8.26.0224, Rel. Des. Souza Nery, j. 30.05.2018; TJ-CE, APL nº 0006659-09.2017.8.06.0124, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, j. 09.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000415-37.2018.8.05.0053, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada DANIELA SANTANA MARQUES FIRMIANO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora